Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-71.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005471-71.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0001-03 (APELADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), QUALITY BRASIL CLASSIFICACAO DE PRODUTOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 25.291.895/0001-91 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), EDRAS SOARES - CPF: 602.989.448-04 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS ESSENCIAIS INDEFERIDAS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 440.781,06, com correção monetária e juros. A apelação impugna a sentença sob alegação de nulidades processuais e ausência de responsabilidade civil.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado de provas essenciais; e (ii) saber se há ilegitimidade passiva do recorrente, à luz das alegações constantes da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com base na teoria da asserção, pois a narrativa inicial apresenta vínculo direto entre os fatos imputados e a conduta do recorrente, o que justifica sua inclusão no polo passivo da demanda.
4. Configura-se cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se dá sem análise fundamentada dos pedidos de produção de prova oral e pericial, especialmente em controvérsia que demanda dilação probatória para esclarecimento de fatos essenciais à apuração de responsabilidade civil.
5. No caso, a existência de controvérsia fática sobre eventual coação de terceiro e sobre os danos materiais alegados exige instrução probatória, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide com base na ausência de provas que foram expressamente requeridas, mas indeferidas sem fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento imotivado de provas expressamente requeridas em controvérsia fática complexa configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.
2. A aferição da legitimidade das partes deve ser realizada com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC/2015, arts. 10, 355, I, 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1761273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.08.2022; TJ-MT, ApC 1038157-26.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.10.2022; TJ-MT, ApC 1025365-98.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDRAS SOARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por
HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 440.781,06 (quatrocentos e quarenta mil e setecentos e oitenta e um reais e seis centavos), a título de perdas e danos, devendo ser corrigido pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação (Id. 297275393).

Inconformada, a parte apelante Edras Soares interpôs recurso de apelação, arguindo preliminarmente quanto a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade passiva.

No mérito, argumenta que não houve cometimento de ato ilícito, assevera que deve ser afastado o dever de indenizar. Além disso, narra que não há comprovação de danos materiais e que houve locupletamento indevido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença ou reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 297275404).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 297275407).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDRAS SOARES
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por
HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A.
.

A insurgência recursal repousa, inicialmente, sobre a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo o apelante que o Juízo de Origem teria indeferido, de forma implícita e injustificada, os pedidos de produção de prova oral e pericial formulados ainda em sede de contestação. Sustenta, ainda, a existência de outras duas preliminares:
a)

de ilegitimidade passiva
e
b)

de ausência de interesse processual por parte da apelada
. Todas serão enfrentadas, conforme a ordem lógica.

·

PRELIMINARES DE MÉRITO

a) ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ab initio,
saliento, desde já, que a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante não procede.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, e não à luz do juízo de procedência ou improcedência do pedido. Ou seja, se da narrativa inicial decorre, em tese,
a pertinência subjetiva da demanda, a legitimidade processual resta configurada, ainda que, ao final, se conclua pela improcedência da pretensão deduzida
.

No caso, a Agribrasil atribui ao apelante a condição de fornecedor da carga de milho que teria apresentado vício de qualidade, além de imputar-lhe conduta ilícita consistente em suposta coação ao classificador contratado, o que,
se comprovado, poderia configurar responsabilidade civil por dano material
.

Assim, ainda que a classificação dos grãos tenha sido executada por terceiro, a narrativa inicial vincula diretamente o recorrente aos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, estabelecendo vínculo jurídico imediato entre o alegado dano e sua conduta, o que justifica sua presença no polo passivo da demanda.

Eventual discussão sobre a veracidade dessas alegações, ou mesmo sobre a atribuição de responsabilidade civil,
não se confunde com a análise da legitimidade, porquanto tais questões integram o mérito da controvérsia, cuja apreciação exige prévia instrução probatória
.

Afastar a legitimidade passiva do apelante nesta fase processual, portanto, implicaria indevida supressão da fase instrutória, com antecipação de juízo de mérito sob o pretexto de inépcia subjetiva da demanda, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer que a aferição da legitimidade deve se dar à luz da causa de pedir deduzida na inicial, sendo irrelevante, para tanto, o sucesso da pretensão autoral ou a comprovação prévia da responsabilidade do réu.

A propósito, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA . PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO . SÚMULA 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO . SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Debateu-se no recurso especial a manutenção de decisão interlocutória de saneamento que determinou o processamento da demanda, afastando, neste momento processual, as teses de ilegitimidade passiva, ausência de interesse do autor e prescrição
. 2.
"As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
" ( REsp 1.733.387/SP, Rel . Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018). 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ) . 4. As razões do recurso especial não impugnaram o fundamento utilizado pelo eg. Tribunal de origem para afastar o decreto de prescrição, no momento do saneamento do processo. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF . 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1785224 TO 2018/0324477-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR– RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a arguição de inépcia da inicial quando os argumentos estão claros e todas as razões de fato e de direito devidamente expostas. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.” (AgInt no AREsp 1818651/SP)
. Há culpa exclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfere o montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035437-13.2022.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024) (destaquei)

Portanto, preenchidos os requisitos da teoria da asserção e demonstrada, em tese, a pertinência subjetiva da parte no polo passivo,
REJEITO
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva
suscitada.

b) CERCEAMENTO DE DEFESA

A presente controvérsia exige, desde logo, uma firme observância ao postulado do
devido processo legal
e aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Cito:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

No caso dos autos, constata-se que o apelante
manifestou expressamente o desejo de produzir provas
em sua contestação (Id. 297275387), requerendo:
a)

o depoimento pessoal da parte autora
;
b)

a oitiva de testemunhas, notadamente o classificador responsável pela verificação dos grãos (Claudio Poncio) e os transportadores contratados pela Agribrasil
; e
c)

demais meios de prova em direito admitidos, inclusive prova pericial
.

Sucede que, após a impugnação à contestação (réplica), o Juízo “
a quo
”
proferiu sentença antecipando o julgamento do mérito
com base no art. 355, inciso I, do CPC, entendendo não haver necessidade de instrução probatória. Todavia, tal premissa revela-se
equivocada e violadora do direito à ampla defesa
, dada a existência de
matéria fática controvertida
e
provas expressamente requeridas
, cuja produção não poderia ter sido afastada sem análise fundamentada.

A responsabilidade civil do Apelante repousa em
fato específico e controvertido
, qual seja, a suposta
coação do classificador da empresa Quality Brasil
, para que este adulterasse os laudos de classificação do milho. A prova dessa coação foi apresentada por meio de
notificação extrajudicial unilateral
, firmada entre a própria Quality e a Agribrasil, e
jamais foi submetida ao contraditório
em juízo.

O apelante
negou veementemente a coação
e sustentou, inclusive, a hipótese de conluio entre a apelada e a empresa classificadora. Trata-se, portanto, de matéria de
fato
, cuja elucidação
exige prova testemunhal e técnica
e, por isso,
não poderia ter sido resolvida sem a devida instrução
.

A sentença, ao afirmar que “
nenhum dos requeridos procedeu à comprovação de quaisquer alegações ou ainda obtiveram sucesso em desconstituir a narrativa da parte autora
”, incorre em evidente
incongruência processual
, pois
exige prova cujo acesso foi denegado à parte.

Não se pode exigir da parte a produção de provas que o próprio juízo impede de realizar
.

Ademais, a controvérsia também gira em torno de
danos materiais decorrentes de suposta depreciação da carga de milho
, produto
fungível e perecível
, cuja guarda e transporte, segundo a tese do apelante, passaram a ser de inteira responsabilidade da Agribrasil após a retirada da Fazenda Telles Pires. A avaliação da qualidade do produto no ponto final da cadeia logística e a identificação da origem dos avariamentos,
necessita de instrução oral e, eventualmente, pericial
.

A jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal é
pacífica
ao reconhecer a
nulidade da sentença
nos casos em que o julgador deixa de apreciar pedido de prova essencial ao deslinde da controvérsia e, ainda assim, profere julgamento com base na
ausência de prova dos fatos constitutivos ou impeditivos
do direito discutido.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA . OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1 . No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2 .
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa . Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC
.” (TJ-MT 10381572620178110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei)

“APELANTES: ANDERSON BARBOSA E OUTRO. APELADA: ESPÓLIO DE AMÉLIA SILVA COSTA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA .
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ordinária, por falta de provas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é saber se houve cerceamento de defesa por parte do juiz ao indeferir o pedido de prova testemunhal, o que impossibilitou a completa elucidação dos fatos relevantes para o julgamento da usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de indeferir o pedido de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, uma vez que a produção dessa prova é essencial para esclarecer questões factuais cruciais para a procedência ou improcedência da usucapião. A ausência de análise do pedido de provas e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova necessária viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade da sentença . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz indeferir a produção de prova essencial para o esclarecimento dos fatos, resultando na nulidade da sentença e no retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória
.” Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art . 370. Jurisprudência relevante citada: N.U 1013383-75.2019 .8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024

(N.U 0002553-70 .2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10287956320188110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024) (destaquei)

“APELANTE (S): MARCIA RODRIGUES DE SOUZA BRAGA. APELADO (S): PEFISA S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – CONTRATO ASSINADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1
. Havendo dúvida razoável quanto aos documentos carreados aos autos, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Quando as assinaturas constantes no contrato, comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto a efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018448-46.2022.8.11 .0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta agressão física durante entrega de encomenda em condomínio residencial. O apelante sustentou a inexistência de conduta ilícita e defendeu insuficiência probatória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se a sentença poderia ser mantida sem a devida produção de provas requeridas pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O cerceamento de defesa configura-se quando não se oportuniza às partes a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, notadamente em caso de fatos controversos dependentes de comprovação documental ou testemunhal. 4. A análise do conjunto probatório revela ausência de elementos suficientes para fundamentar a sentença de mérito, especialmente devido à ausência de consideração de gravações de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas requeridos. 5 . A sentença de julgamento antecipado sem prévio anúncio às partes viola o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, além de comprometer a ampla defesa e o contraditório previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 6. A condução do processo deve observar o devido processo legal, permitindo a produção de provas indispensáveis ao esclarecimento dos fatos
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado. Tese de julgamento: 1 . O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. 2. A decisão que não observa o contraditório e a ampla defesa deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0369127-80.2013 .8.05.0001; TJ-SE, Apelação Cível nº 0044067-50.2018 .8.25.0001.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10253659820218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação na qual a autora alega a realização de descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter firmado. 2 . O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, sem apreciar o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal reside na ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia grafotécnica requerida para a verificação da autenticidade da assinatura no contrato . III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O direito à ampla defesa e ao contraditório exige que a parte tenha oportunidade de produzir prova indispensável à demonstração de suas alegações. No caso, a autora impugnou a validade do contrato e requereu expressamente a realização de prova pericial grafotécnica, pedido que não foi analisado na sentença . 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativa imotivada de prova essencial ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa: "Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica necessária ao deslinde da controvérsia
." (TJ-MG - AC: 00117688520158130089, Rel. Des . Marcelo Pereira da Silva, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/03/2023). 6. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser fundamentada, o que não ocorreu no presente caso quanto à negativa de produção de prova requerida . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial grafotécnica. Tese de julgamento: “1
. O indeferimento imotivado de prova pericial essencial ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença. 2. O juiz é o destinatário da prova, mas deve fundamentar adequadamente a negativa de sua produção quando expressamente requerida pela parte
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 00117688520158130089.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144407220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

Diante disso, configura-se o cerceamento do direito de defesa de Edras Soares, na medida em que lhe foi tolhido o exercício de defesa técnica por meio da produção de prova oral e pericial, cujo conteúdo tem aptidão relevante para alterar o desfecho da lide, especialmente na hipótese de exclusão de sua responsabilidade civil ou limitação do valor do suposto dano.

Assim,
ACOLHO a PRELIMINAR
de nulidade da sentença por CERCEAMENTO DE DEFESA, devendo os autos retornar ao Juízo de Origem para a reabertura da instrução processual, com o regular saneamento do feito e oportunização das provas indicadas pela parte.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa arguida por Edras Soares,
ANULAR a sentença
proferida no Id. 297275393, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular saneamento do feito e reabertura da fase instrutória, com o deferimento das provas requeridas pelo apelante em sua contestação, em especial a prova oral e, se necessário, pericial, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Noutro giro,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025